Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729180-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIA GOMES BARBOSA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Edson Chaves da Silva e Maria Gomes Barbosa, em face de sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposto em desfavor de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Empirica Home Equity. Em suas razões recursais, a parte apelante pugna pelo deferimento, em sede recursal, do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. O novo Código de processo civil, no art. 98 traz expressamente a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa física ou jurídica que não puder arcar com os ônus do processo, senão vejamos: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Trata de efetivação da garantia constitucional de acesso à justiça, insculpida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” A gratuidade da justiça é direito dos hipossuficientes que busquem o judiciário, mas não tenham capacidade financeira de arcar os ônus decorrentes do processo judicial. Contudo, sob a ótica constitucional, é necessário que a parte requerente comprove o estado de hipossuficiência financeira, sob pena de ter indeferido o pedido. In casu, verifico que os apelantes formularam pedido de Assistência Judiciária na petição inicial. Entretanto, instados a apresentar a documentação comprobatória da condição de hipossuficiência, decidiram por recolher as custas processuais (ID. 59117522). Nesta senda, embora seja possível o requerimento da gratuidade judiciária em recurso, deve a parte requerente do benefício comprovar a modificação da sua situação financeira, sobretudo em virtude do recolhimento das custas processuais iniciais, o que não foi feito no caso em exame. Assim, por não constatar modificação da situação econômica dos requerentes, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária. Intimem-se os apelantes para recolher as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 11:10:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora